Tribunal: TJBA
Processo: 8043656-21.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8043656-21.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARCELO DE ALMEIDA MENDONCA

Advogado(s)
:
GABRIELA MATTOS LANZA DA SILVA, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, VICTOR RAMIRO DE OLIVA, MAURICIO TRINDADE MIRANDA

IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA SCOLESE RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIREITO ADQUIRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por servidor público estadual aposentado contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando à conversão em pecúnia de seis períodos de licença-prêmio adquiridos e não usufruídos nem contados em dobro para fins de aposentadoria. O Impetrante alega que deixou de gozar os períodos em razão de necessidade do serviço e que teve seus requerimentos administrativos indeferidos, pleiteando a conversão com base na última remuneração percebida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor público estadual aposentado tem direito à conversão em pecúnia de licenças-prêmio adquiridas e não usufruídas durante a atividade; (ii) estabelecer se a renúncia prevista no art. 6º, § 5º da Lei Estadual nº 13.471/2015 impede o reconhecimento do direito à indenização pelos períodos de licença-prêmio não gozados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Mandado de Segurança é meio processual adequado para reconhecer o direito líquido e certo à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas, pois o pagamento é mera consequência da ilegalidade do ato administrativo.

A prova documental pré-constituída demonstra que o Impetrante adquiriu seis períodos de licença-prêmio e não os gozou, tampouco os utilizou para contagem de tempo na aposentadoria, sendo indevidos os argumentos de ausência de prova e prescrição.

A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1086, reconhece o direito à conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas nem contadas em dobro, mesmo sem comprovação de que a não fruição decorreu de necessidade do serviço, aplicando-se tal entendimento aos servidores estaduais.

A alegação de renúncia tácita ao direito pela aposentadoria voluntária, conforme a Lei Estadual nº 13.471/2015, não prevalece, pois a interpretação que suprima direito já adquirido contraria os princípios do direito adquirido e da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração.

A natureza indenizatória da verba afasta a incidência de imposto de renda e do abate-teto constitucional, nos termos da Súmula nº 136 do STJ e da jurisprudência consolidada.

A base de cálculo da conversão deve considerar a última remuneração em atividade, excluídas parcelas de caráter eventual, e a atualização monetária incide desde a data da aposentadoria, com juros a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

O servidor público estadual aposentado tem direito à conversão em pecúnia de licenças-prêmio adquiridas e não gozadas durante a atividade, nem utilizadas para contagem em dobro para aposentadoria.

A previsão legal de renúncia tácita por aposentadoria voluntária não afasta o direito à indenização, quando já incorporado ao patrimônio jurídico do servidor.

A verba oriunda da conversão possui natureza indenizatória, não incidindo imposto de renda nem sendo sujeita ao teto constitucional.

A correção monetária deve ser calculada desde a aposentadoria e os juros de mora, desde a citação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXIX; 37, §6º; CC, art. 884; Lei nº 6.677/1994 (BA), art. 108; Lei nº 13.471/2015 (BA), art. 6º, § 5º; Lei nº 8.112/1990, art. 87, §2º; EC nº 113/2021; Súmula 136/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1086 (REsp 1.881.283/RN); STJ, RMS 51.515/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 18.08.2016; STF, ARE 721.001/RJ (Tema 635); TJ-BA, MS nº 0014919-57.2015.8.05.0000, Rel. José Cícero Landin Neto, pub. 06.10.2016; TJ-BA, MS Cível nº 8003298-43.2023.8.05.0000, Rel. Cassinelza da Costa Santos Lopes; TJ-BA, APL nº 0502939-98.2018.8.05.0146, Rel. Rosita Falcão, pub. 11.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanimidade
de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER
A SEGURANÇA
, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA